Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-12.2024.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-12.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (APELADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (APELADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS FIGUEIRA - CPF: 040.160.580-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MARTINS FIGUEIRA - CPF: 040.160.580-90 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MARTINS FIGUEIRA - CPF: 040.160.580-90 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MARTINS FIGUEIRA - CPF: 040.160.580-90 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO GABRIEL CORAL, ANTONIO VILMAR CORAL, INES BIFF CORAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REVELIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de contrato bancário no valor de R$ 302.980,08, mas determinou aplicação de encargos legais em substituição aos contratuais. O banco busca manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, enquanto os devedores alegam inexigibilidade do débito por ausência de prova da utilização do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida bancária ou se devem ser substituídos por índices legais após o ajuizamento; (ii) saber se há prova suficiente da utilização do crédito disponibilizado pelo banco para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os encargos contratuais bancários incidem até o efetivo pagamento da dívida, não sendo alterados pelo ajuizamento da ação de cobrança.

4. A Lei 14.905/2024 tem aplicação subsidiária, prevalecendo os encargos expressamente pactuados nos contratos bancários sobre os índices legais de correção monetária.

5. Os devedores reconheceram tacitamente a dívida ao pleitearem alongamento da dívida rural em ação conexa, configurando comportamento contraditório a posterior negativa da utilização do crédito.

6. O conjunto probatório formado pelo contrato, demonstrativo de conta vinculada e revelia é suficiente para sustentar a condenação, sendo a Súmula 233 do STJ aplicável apenas ao rito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da instituição financeira provido. Recurso dos devedores desprovido

Tese de julgamento:
1. Em contratos bancários, os encargos financeiros pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida, não sendo alterados pelo ajuizamento de ação de cobrança. 2. Configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico a alegação de inexistência de dívida por parte de quem anteriormente pleiteou seu alongamento em razão de dificuldades financeiras."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 344 e 85, § 11; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 568 do STJ; Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2306660 RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/03/2024; STJ - AgRg no AREsp: 692096 MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e pelos requeridos
JOÃO GABRIEL CORAL E OUTROS
, irresignados com a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (ID 345593910), exarada nos autos da Ação de Cobrança.

A decisão recorrida (ID. 345593910), ao exercer a cognição exauriente, decretou a revelia da parte requerida, dada a ausência de contestação tempestiva, e julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 302.980,08 (trezentos e dois mil, novecentos e oitenta reais e oito centavos), oriunda do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Agro nº 762.804.600.

Não obstante o acolhimento do pleito condenatório principal, o insigne Magistrado
a quo
determinou que sobre o montante da condenação incidissem encargos legais em detrimento dos contratuais após o ajuizamento/sentença. Estabeleceu-se a incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir do inadimplemento, ressalvando que, a partir de 28/08/2024, por força da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária dar-se-ia pelo IPCA e os juros de mora pela taxa referencial SELIC. Impôs-se, ainda, à parte requerida, o ônus sucumbencial, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 345593914),
BANCO DO BRASIL S.A.
, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
para que os encargos contratuais de normalidade e mora incidam até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação ou a prolação da sentença.

Argumenta o primeiro apelante que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados — entre os quais os juros remuneratórios — é a data do efetivo pagamento, citando precedentes e a Súmula 568 do STJ. Aduz que a substituição dos encargos pactuados pelos índices legais (INPC/IPCA e juros de mora legais/SELIC) viola o princípio do
pacta sunt servanda
e desnatura a remuneração do capital disponibilizado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para determinar a manutenção dos encargos contratuais até a liquidação integral da obrigação.

Já nas contrarrazões ao recurso do Banco (ID 345593924),
INES BIFF CORAL, JOÃO GABRIEL CORAL E ANTONIO VILMAR CORAL
defendem a manutenção da sentença no tocante aos encargos moratórios. Argumentam que, na ação de cobrança, inexiste título executivo até a prolação da sentença condenatória. Desse modo, sustentam que, após a constituição do título judicial, devem incidir os índices oficiais de correção e juros (Lei nº 14.905/2024), e não mais os encargos contratuais, sob pena de perpetuar a força de um contrato cuja exigibilidade coercitiva dependeu da cognição judicial.

Por sua vez, os requeridos
JOÃO GABRIEL CORAL, ANTONIO VILMAR CORAL e INES BIFF CORAL
interpuseram recurso de Apelação (ID 345593918). Preliminarmente, postulam a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas recursais em 10 (dez) parcelas mensais, invocando o art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de crise financeira no setor agropecuário e ausência de liquidez momentânea.

No mérito, os segundos apelantes defendem a tese de inexigibilidade do título e ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. Sustentam que, malgrado a revelia decretada, a presunção de veracidade dela decorrente é relativa (
juris tantum
) e não dispensa o autor de comprovar a efetiva disponibilização do crédito. Alegam que a instituição financeira acostou aos autos apenas o "Contrato de Abertura de Crédito" (instrumento de autorização), deixando de juntar os extratos bancários, demonstrativos de evolução da dívida ou comprovantes de transferência que atestassem o uso do limite de crédito pelos réus.

Nessa linha intelectiva, invocam o enunciado da Súmula 233 do STJ para argumentar que o contrato de abertura de crédito, desacompanhado de extrato, não possui força probatória suficiente para embasar a condenação, caracterizando-se, segundo a defesa, uma exigência de prova negativa (prova diabólica) imputada aos réus pela sentença. Requerem o provimento do apelo para julgar improcedente a ação de cobrança.

Em sede de contrarrazões (ID 345593921), o
BANCO DO BRASIL S/A
suscita preliminar de inovação recursal. Assevera que os requeridos compareceram espontaneamente aos autos antes da sentença (ID 175338937), pleiteando tutela cautelar para suspensão do feito em razão de pedido de prorrogação da dívida (alongamento de dívida rural) formulado em ação conexa (nº 1002382-63.2024.8.11.0021).

O Banco argumenta que tal conduta configura reconhecimento inequívoco da dívida e da utilização do crédito, tornando a tese de "ausência de prova da utilização do valor" preclusa e contraditória (
venire contra factum proprium
), além de jamais ter sido aventada na instância de origem. No mérito, pugna pela manutenção da sentença quanto à procedência da cobrança e indefere o pedido de parcelamento das custas.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
BANCO DO BRASIL S/A
conforme comprovante juntado no ID. 345593916

Primeira parcela recolhida dos apelantes
JOÃO GABRIEL CORAL E OUTROS
no ID. 349691860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se
recursos de apelação cível
, interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e pelos requeridos
JOÃO GABRIEL CORAL E OUTROS
, irresignados com a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (ID 345593910), exarada nos autos da Ação de Cobrança.

O pedido de parcelamento das custas já foi analisado nos autos conforme decisão de ID. 347114892.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise de seus méritos, em ordem de prejudicialidade lógica.

DO APELO DOS RÉUS: DA FORÇA PROBATÓRIA DO CONTRATO E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

A questão central apelo interposto por
JOÃO GABRIEL CORAL E OUTROS
, reside na tese de inexigibilidade do débito por ausência de prova da efetiva utilização do crédito. Os devedores argumentam que a revelia não seria suficiente para suplantar a carência probatória do Banco, que teria juntado apenas o contrato de abertura de crédito, sem demonstrar a movimentação financeira correspondente.

A argumentação, contudo, não se sustenta, seja pelo prisma processual, seja pela análise do comportamento das partes.

A ação de cobrança tem por origem a
Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente BB Giro Agro contrato nº 762.804.600, vencível em 10/09/2024, destinado à liberação de capital de giro no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - ID. 345593855.

No caso, foi juntada o demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 345593856) no qual demonstram a utilização/disponibilização em 29/03/2023 o valor de R$ 250.000,00, gerando um saldo devedor na conta vinculada, que se
mostram suficientes à propositura da ação, pois demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do crédito disponibilizado na conta corrente da devedora e o valor atualizado da dívida.

Com efeito, a conduta dos próprios apelantes nos autos revela-se como um obstáculo intransponível à sua pretensão recursal. Conforme se extrai do ID 345593886, antes mesmo da prolação da sentença, os réus ingressaram no feito pleiteando tutela cautelar incidental para suspender a cobrança. A causa de pedir para tal suspensão era a existência de uma ação conexa (Processo nº 1002382-63.2024.8.11.0021), na qual buscavam o alongamento da dívida rural em razão de perdas na safra.

Tal ato processual representa um reconhecimento inequívoco e incontroverso da existência da dívida. Ninguém postula a renegociação ou o alongamento de um débito que não reconhece como seu ou de um crédito que alega não ter utilizado. Trata-se de uma confissão tácita, que opera com força probatória superior e torna a posterior alegação de ausência de prova um flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, materializado na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A parte que, em um momento, adota postura que pressupõe a existência do débito, não pode, em momento subsequente, negá-lo para se eximir da obrigação.

Ademais, a invocação da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça é feita de forma descontextualizada. O referido verbete, ao dispor que "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo", serve para delimitar o rito processual adequado, direcionando o credor para a via cognitiva, exatamente como procedeu o Banco ao ajuizar a presente Ação de Cobrança.

Nesta seara, o contrato de abertura de crédito, aliado ao demonstrativo de débito e, sobretudo, à confissão derivada do pedido de alongamento e da revelia decretada, formam um conjunto probatório mais do que suficiente para o juízo de procedência. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, decorrente da revelia (art. 344 do CPC), encontra-se, no caso, robustecida pelo comportamento processual dos próprios réus, não havendo que se falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe, e o recurso dos réus deve ser desprovido.

DO APELO DO BANCO: DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Cinge-se a controvérsia do primeiro apelo à definição dos encargos incidentes sobre o débito após a judicialização. O juízo de primeiro grau determinou a substituição dos encargos contratuais por índices legais de correção monetária e juros de mora, em especial após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em inúmeros precedentes, é firme no sentido de que, em se tratando de dívida oriunda de contrato bancário, o ajuizamento da ação de cobrança não possui o condão de alterar a natureza da obrigação nem de afastar a incidência dos encargos financeiros pactuados entre as partes. A dívida mantém sua natureza contratual, e a remuneração do capital, assim como os encargos decorrentes da mora, devem seguir o que foi avençado até o efetivo e integral pagamento
(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).
Com efeito,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS. EFETIVO PAGAMENTO DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. DEMONSTRADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4 . Confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 5. O não conhecimento do recurso principal, a que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, torna prejudicado o pedido de tutela de urgência . 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2306660 RS 2023/0049409-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA . ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1 . A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

Permitir a substituição das taxas contratadas por índices legais (como INPC, IPCA e a taxa SELIC de natureza civil) representaria um indevido benefício ao devedor inadimplente, que passaria a ter sua dívida atualizada por critérios muitas vezes mais brandos do que os pactuados, subvertendo a lógica da remuneração do risco inerente à operação de crédito e gerando enriquecimento sem causa.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, não modifica esse entendimento. A referida norma tem aplicação subsidiária, ou seja, incide na ausência de convenção específica entre as partes. Nos contratos bancários, regidos por legislação especial e pela autonomia privada, as taxas de juros remuneratórios e moratórios são expressamente pactuadas, prevalecendo sobre a regra geral.

Quanto à Súmula 568 do STJ, invocada pelo apelante, que dispõe sobre a incidência de encargos em ações monitórias, sua aplicação se estende às ações de cobrança por analogia, confirmando que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento. No caso concreto, o contrato prevê [especificar os encargos previstos no contrato BB Giro Agro, devendo incidir conforme pactuado, observada a vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios (Súmula 472 do STJ)

Portanto, a atualização do débito deve observar os encargos previstos no instrumento contratual, desde o inadimplemento até a sua efetiva quitação. Deve-se ressalvar, contudo, que, para o período de inadimplência, é permitida a cobrança de comissão de permanência – calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato – desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmulas 30, 294, 296 e 472).

Dessa forma, o apelo da instituição financeira merece provimento para que os encargos contratuais governem a atualização da dívida até seu pagamento integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL S.A.
para, reformando a r. sentença neste ponto, determinar que a atualização do débito se dê mediante a incidência dos encargos financeiros previstos no contrato (comissão de permanência, vedada a cumulação com outros encargos moratórios, ou, na sua ausência, juros remuneratórios para o período de normalidade, e juros de mora e multa para o período de inadimplência), desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo e integral pagamento.
Noutro giro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
J
OÃO GABRIEL CORAL, ANTONIO VILMAR CORAL e INES BIFF CORAL,
mantendo incólume a condenação ao pagamento do principal.

Em virtude do resultado e da sucumbência recursal dos apelantes
JOÃO GABRIEL CORAL E OUTROS
, majoro os honorários advocatícios a que foram condenados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026